Tribunal: TJMT
Processo: 1016441-90.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016441-90.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[JULIANO LUIZ ALVES DE MATOS - CPF: 924.517.649-53 (ADVOGADO), MARCIA HELENA VIEIRA BORGES - CPF: 442.453.941-53 (AGRAVANTE), SEBASTIAO CARLOS NASCIMENTO VIEIRA - CPF: 918.992.061-91 (AGRAVANTE), RICARDO NASCIMENTO VIEIRA - CPF: 779.296.161-34 (AGRAVANTE), MANOEL MESSIAS NASCIMENTO VIEIRA - CPF: 384.440.891-68 (AGRAVANTE), NATHALIA KAUANI ARAUJO VIEIRA - CPF: 016.041.861-51 (AGRAVANTE), AVELINA ARAUJO ROSA VIEIRA - CPF: 384.449.841-91 (AGRAVANTE), MARIA DE LOURDES VIEIRA - CPF: 395.356.301-72 (AGRAVADO), MANOEL VIEIRA NEVES - CPF: 203.744.701-97 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA DE LOURDES VIEIRA - CPF: 395.356.301-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL VIEIRA NEVES - CPF: 203.744.701-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MANOEL VIEIRA NEVES (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO CUMULATIVO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – DOCUMENTOS QUE ATESTAM CAPACIDADE FINANCEIRA – PARCELAMENTO FACULTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação da parte requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade financeira.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1016441-90.2022.8.11.0000 – COMARCA DE GUIRATINGA/MT

AGRAVANTE:

MARCIA HELENA VIEIRA BORGES E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARCIA HELENA VIEIRA BORGES E OUTROS
contra a decisão proferida na
Ação de Abertura de Inventário Cumulativo (nº 1000619-50.2022.8.11.0036)
,
a qual indeferiu os benefícios da justiça gratuita, e concedeu um prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição (ID 139675672).

Em síntese, sustentam os agravantes que são somente 06 (seis) e não 14 como alegou o juízo
a quo
, os requerentes da abertura de inventário, incluído entre estes, Manoel Messias Nascimento Vieira, que é pessoa com deficiência e recebe a título de benefício social o valor mensal de 01 (um) salário-mínimo, não podendo arcar com as despesas processuais.

Asseveram que os outros requerentes também não possuem rendas capazes para suportar as custas iniciais que, segundo simulação realizada no portal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, dar-se-ão no valor aproximado de R$ 13.662,50 (treze mil, seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Defendem que os únicos dois herdeiros requerentes que possuem remuneração digna, mas também insuficiente, são Márcia Helena Vieira Borges e Sebastião Carlos Nascimento Vieira, servidores públicos: ela professora com renda líquida de aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais); e ele agente penitenciário, com renda líquida aproximada de R$ 3.850,00 (três mil oitocentos e cinquenta reais.

Alegam, ainda, que embora seja de conhecimento que os bens do espólio devam suportar as custas processuais e que estejam avaliados em RS 476.500,00 (quatrocentos e setenta e seis mil e quinhentos reais), o que atualmente não é mais um valor que possa ter tomado por expressivo, são apenas imóveis. Ou seja, os bens consistem exclusivamente em duas pequenas casas e um terreno, todos localizados na pequena cidade de Guiratinga - MT.

Afirmam também, que os requerentes não possuem condições de suportarem inicialmente às custas sem prejuízo do sustento próprio e de sus famílias. Tão pouco foram deixados saldos financeiros em contas bancárias de titularidade dos
de cujus
para que possam ser aproveitados para o pagamento das despesas processuais.

Por fim, aduzem que, na hipótese, foram preenchidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo, pugnando, no mérito, seja dado provimento ao recurso com o deferimento da gratuidade de justiça.

Liminar recursal deferida, conforme ID

139987155, determinando que a parte agravante trouxesse aos autos documentos aptos a comprovar de forma clara, sua hipossuficiência.

As informações foram prestadas pelo magistrado
a quo
(ID 140176688).

Aportou aos autos petição dos agravantes sustentando a impossibilidade de arcarem com as custas e demais taxas judiciais (ID 141045658).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1016441-90.2022.8.11.0000 – COMARCA DE GUIRATINGA/MT

AGRAVANTE:

MARCIA HELENA VIEIRA BORGES E OUTROS

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, os agravantes recorrem do
decisum
que indeferiu o pedido de justiça gratuita na
Ação de Abertura de Inventário Cumulativo nº 1000619-50.2022.8.11.0036
, facultando um prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

O direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça poderá ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais sem comprometimento de seu sustento e/ou de sua família.

Porém, tratando-se de matéria de ordem pública e gozando a referida declaração de presunção relativa de veracidade, cabe ao julgador, diante de indícios de saúde financeira, ou ainda, diante da ausência de elementos suficientes a corroborar a afirmação, indeferir o benefício pleiteado pelo requerente.

Sobre o tema, os doutrinadores
NELSON NERY JÚNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
, assim dispõe:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562)

Isso porque, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado.

Assim, o benefício deve ser concedido com cautela e moderação, analisado caso a caso, de modo a viabilizar o acesso à justiça ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5º, LXXIV, da CF, ou seja, a inafastabilidade da jurisdição deve ser garantida às pessoas desprovidas de condição financeira, de modo que a sua situação de vulnerabilidade não venha a se constituir em óbice ao direito previsto na Carta Magna.

Nesse sentido:

“[...]

LXXIV.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
.”
(g.n.)

Ademais, o deferimento indiscriminado da benesse legal poderá, inclusive, comprometer os recursos financeiros destinados pelo Estado ao custeio da atividade jurisdicional, imprescindível para a pacificação e tutela dos direitos da coletividade, em especial dos jurisdicionados cuja hipossuficiência econômica se sobressai.

Pois bem.

No caso
sub judice
, da análise dos documentos colacionados aos autos, sem maiores delongas, verifica-se que é caso de desprovimento do recurso.

Isso porque,
trata-se, na origem, de uma ação de inventário no valor de R$
476.500,00 (quatrocentos e setenta e seis mil e quinhentos reais
)
, conforme discriminação dos bens na petição inicial e, a atual jurisprudência do Colendo STJ inclina-se no sentido de que o deferimento dos benefícios da justiça gratuita ao espólio demanda análise de requisitos específicos, quais sejam, a modéstia do monte a ser transmitido e a impossibilidade de atendimento das despesas inerentes ao processo judicial, pois parte-se do pressuposto de que as despesas processuais serão suportadas pelos bens inventariados em virtude de seu cunho econômico, competindo ao inventariante demonstrar o contrário.

Além disso, apesar de constar que alguns agravantes ganham pouco, existem nada menos do que 06 (seis) herdeiros, ou mesmo 14 (quatorze) como assinalou a decisão atacada, sendo perfeitamente possível o rateio das custas.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO INDEFERIDO.

1. [...]
3. A jurisprudência do STJ admite a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao espólio, quando demonstrada sua hipossuficiência. Não demonstrada, indefere-se o pedido.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1350533/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 14/10/2019) (g.n.)

Ademais, sequer há nos autos documento capaz de demonstrar minimamente a receita do grupo familiar que se encontra inserido, bem como as despesas deste mesmo grupo familiar, ou qualquer
condição
especial que pudesse comprometer o orçamento familiar.

Assim, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a hipossuficiência econômica do recorrente, de se negar a gratuidade judiciária pretendida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça . 2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça .
5. Recurso desprovido.”
(N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) g.n.

Da colenda Corte Superior de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA.
PESSOAS FÍSICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não há violação ao art. 1.022 do CPC de 2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento. 2. O acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo e a parte recorrente não cuidou de impugnar todos eles, como seria de rigor. Assim, a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF.
3. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 4. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 5. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos.
Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1552243/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020) g.n.

Por fim, considerando o valor atribuído à causa em R$
476.500,00 (quatrocentos e setenta e seis mil e quinhentos reais
), as custas judiciais resultam no valor de R$ 13.662,50 (treze mil, seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Assim, reconhecendo eventual ausência de liquidez momentânea, faculto aos agravantes a possibilidade de parcelamento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, em consonância com a regra trazida pelo art. 98, inciso 6º, do CPC/15,
verbis
:

“
Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

....

§ 6º
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Por ora, esta solução se mostra mais adequada, a qual certamente não onerará os agravantes ou seu grupo familiar a ponto de sacrificar-lhe o sustento ou impor-lhe empecilho no acesso à Justiça.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ,
nego provimento monocrático ao recurso
, contudo, faculto aos agravantes o parcelamento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma tratada no art. 468, § 7º, do Provimento nº 41/2016CGJ/MT.

Revogo a liminar recursal e determino o recolhimento das custas do preparo deste agravo de instrumento em 15 (quinze) dias.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022